Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-49.2022.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que insiste na licitude da exigência de certidões municipais para fornecimento de energia elétrica ao embargado – Mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, porquanto o decisum fundamentou expressamente que o compromisso de compra e venda apresentado era suficiente para cumprir as exigências das normas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que insiste na licitude da exigência de certidões municipais para fornecimento de energia elétrica ao embargado – Mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, porquanto o decisum fundamentou expressamente que o compromisso de compra e venda apresentado era suficiente para cumprir as exigências das normas regulamentares quanto à ligação da energia – Pretensão de prequestionar matéria já considerada na decisão embargada que tampouco autoriza a oposição dos aclaratórios – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.